Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708024-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO SPILBORGHS BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Paulo Spilborghs Bueno contra despacho da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores certificados no ID no 115584801 dos autos originários (proc. no 0000712-21.2000.8.07.0001, ID no 116481022, págs. 1-5). 2. O agravante alega, em suma, que se trata de parte ilegítima para o polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que não teve qualquer participação na administração da empresa e que foi excluído dos débitos inscritos em dívida ativa referente às CDAs no 5.009.841.588-3 e 5.009.842.072-0. 3. Destaca que foi instaurado procedimento administrativo para apurar a alegação de que nunca foi sócio da empresa Friogás Eletro Refrigeração Ltda., CF/DF no 07.345.975/001-76, CNPJ no 72.610.215/0001-35 e que não eram suas as assinaturas constantes do contrato social. 4. Diante das particularidades do caso concreto e da documentação apresentada pelo agravante, antes da análise do pedido de liminar, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao procedimento administrativo instaurado com o intuito de afastar a corresponsabilidade do agravante quanto aos débitos fiscais constantes nas CDAs 5.009.841.588-3 e no 5.009.84.072-0 referentes à empresa Friogás Eletro Refrigeração Ltda. (ID no 116224797, pág. 43). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO